Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE CONDENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 13 anos, 2 meses e 17 dias, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121 e 129, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A impetração busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de que o paciente é portador de grave enfermidade cardiovascular (pseudoaneurisma da aorta), agravada por hipertensão e diabetes, o que exigiria cuidados contínuos que não seriam disponibilizados no sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, especialmente diante da alegação de grave enfermidade e da necessidade de cuidados médicos especializados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar prevista no artigo 117, da LEP é, em regra, destinada aos condenados em regime aberto, sendo sua extensão a regimes mais gravosos admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a possibilidade de concessão excepcional da prisão domiciliar a presos em regime fechado ou semiaberto, desde que evidenciada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional ou a imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente doméstico.
5. No presente caso, laudo do Instituto de Medicina Legal atesta que a condição de saúde do paciente está controlada, requerendo apenas acompanhamento ambulatorial periódico, sendo possível a continuidade do tratamento no sistema prisional, com suporte das equipes de saúde da unidade e por meio de escoltas para exames e consultas externas.
6. Diante da ausência de demonstração de que o paciente não pode receber os cuidados de saúde necessários no cárcere, não se verifica situação de excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Código Penal, arts. 121 e 129. Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 429.878/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 20.03.2018; STJ, AgRg no HC 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.11.2022; TJDFT, Acórdão 1630836, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 20.10.2022; TJDFT, Acórdão 1611630, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 08.09.2022.